Tribunal: TJMT
Processo: 1019420-09.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019420-09.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JECIANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 858.041.771-68 (RECORRENTE), ENZO FRANCO LEONE RIBEIRO - CPF: 100.397.036-22 (ADVOGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), A. J. ENERGY SOLAR LTDA - CNPJ: 48.560.175/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1019420-09.2024.8.11.0015.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
JECIANE RIBEIRO DA SILVA.

Recorrida:
A. J. ENERGY SOLAR LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
15 A 18/09
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA PENAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a fornecedora ao ressarcimento de dano material e ao pagamento de multa contratual reduzida, indeferindo, entretanto, a indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta que o prazo contratual foi ultrapassado por alguns dias, ocasião em que teria suportado prejuízos com faturas de energia elétrica, motivo pelo qual requer a aplicação integral da multa contratual, bem como indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso de 6 dias úteis na instalação do sistema gera direito à indenização por danos materiais; (ii) estabelecer a validade e a proporcionalidade da multa contratual estipulada; (iii) verificar se o atraso na entrega do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o encargo inicial da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito
.

O dano material exige comprovação documental inequívoca do prejuízo, não sendo possível presumir, de forma automática, a concomitância entre o pagamento de faturas de energia elétrica e parcelas de financiamento bancário, razão pela qual não restou configurado o prejuízo alegado.

A multa contratual mostra-se desproporcional diante do atraso de apenas 6 dias úteis, justificando a redução equitativa pelo juiz, conforme autoriza o art. 413 do Código Civil.

O mero inadimplemento contratual ou atraso no cumprimento da obrigação não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo a comprovação de violação a direitos da personalidade (CF/1988, art. 5º, X), o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso reduzido no cumprimento de contrato de instalação de sistema fotovoltaico não gera automaticamente dano moral indenizável.

A indenização por danos materiais exige prova inequívoca do prejuízo patrimonial alegado, não se admitindo presunção.

A cláusula penal pode ser reduzida judicialmente quando manifestamente excessiva em relação ao grau de inadimplemento, nos termos do art. 413 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 406 e 413; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII e 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014438-49.2024.8.11.0015, rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 14.05.2025; TJMT, N.U 1008518-96.2022.8.11.0037, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 26.06.2025; TJMT, N.U 1014567-73.2024.8.11.0041, rel. Juiz Marcos Regenold Fernandes, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 307472360, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 126,29 (cento e vinte e seis reais e vinte e nove centavos)
, a título de
danos materiais
.

Determinou que o valor seja corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, no período de 08/04/2024 a 29/08/2024, e, a partir desta data, atualizado pelo IPCA, com incidência de juros pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a título de
multa contratual
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, no período de 07/03/2024 a 29/08/2024, e, a partir desta data, atualizado pelo IPCA, com incidência de juros à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil.

Por fim,
indeferiu
o pedido de
danos morais
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos materiais e morais não reflete adequadamente a extensão do prejuízo financeiro e moral. Ao final, requer a
majoração
do
quantum
indenizatório, com a condenação da reclamada em honorários advocatícios.

A demandada
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou, em 21/11/2023, com a empresa reclamada, o serviço de instalação de equipamentos de sistema fotovoltaico, estabelecendo-se prazo de 75 dias úteis para a conclusão, a contar da assinatura do contrato.

Narra que o prazo não foi observado, tendo o atraso ultrapassado dez dias úteis, o que lhe acarretou o pagamento de faturas de energia elétrica não previstas, em razão da expectativa de geração própria de energia solar. Sustenta, ainda, que contratou um inversor de 8.000W, mas foi instalado um de 6.000W, falha que somente foi corrigida após sua manifestação. Em virtude do atraso na entrega, afirma fazer jus à multa contratual.

Apesar de regularmente citada e intimada (ID 307472355), a reclamada não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação, razão pela qual foi declarada revel.

Pois bem, o cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
a demanda, ponderando, em sua fundamentação, que:

(...)
o atraso experimentado pela parte Autora em si foi de 6 dias úteis.

A título de
dano material
a parte Autora busca o ressarcimento de R$ 660,29 referente a fatura de energia elétrica referente a março/2024 que refletia o consumo entre 21/02/2024 a 21/03/2024 (id. 165367704) a sim discriminada:
(...)

Ao que se verifica o valor estampado na fatura, R$ 660,29 se refere ao consumo (R$ 727,13) descontado a energia gerada (R$ 113,26) e acrescido da tarifa de geração distribuída – GD (R$ 9,70) e da contribuição de iluminação pública (R$ 36,72).

Logo para fins de ressarcimento devem ser excluídos os últimos dois acréscimos o que vai resultar em um valor de R$ 613,87 que deverá ser dividido pelo ciclo da fatura, ou seja, 29 dias resultando em R$ 21,16 por dia.

Sendo o atraso de 6 dias úteis deverá ser restituído a parte Autora a fração de R$ 126,96.

A cláusula 9.1 do contrato firmado entre as partes fixa multa de R$ 10.000,00 na hipótese de descumprimento de qualquer cláusula contatual.

Tal pedido vem amparado em dois pontos. No primeiro, o dito atraso na instalação e funcionamento do sistema de energia solar e no segundo a entrega de inversor solar de 6.000W quando deveria ter sido entregue 8.000W.

Muito embora a parte Autora afirme que houve a entrega de produto diverso do contratado por falha da parte Ré que não efetuou a conferência dos produtos no momento da entrega
a prova documental (id. 165367701) indica a entrega de um inversor de 8.000W não tendo sido produzida outras provas em tal sentido
.

(...)
Logo,
o descumprimento de 6 dias úteis ainda que seja um descumprimento por si só se torna desproporcional a incidir multa equivalente a R$ 10.000,00
.

Por fim, a parte Autora busca a reparação por danos morais decorrente do atraso no cumprimento da obrigação o qual por si só não é circunstância hábil a implicar em ofensa a direitos de personalidade da parte Autora.
(...) (grifei)

No caso, da análise do conjunto probatório, especialmente do contrato de prestação de serviços de instalação de equipamentos de energia fotovoltaica (ID 307471946), pactuado em 21/11/2023, verifica-se que, embora o prazo firmado entre as partes tenha sido de 75 (setenta e cinco) dias úteis, a reclamante não comprovou a existência de prejuízo material superior, diante da ausência de prova do pagamento simultâneo da fatura de energia elétrica e das parcelas do financiamento bancário.

Cumpre destacar que o dano material não é presumido, devendo ser demonstrado por prova inequívoca, nos termos do 373, inciso I, do CPC. Contudo, não foram apresentados documentos aptos a comprovar a alegada concomitância de pagamentos, sobretudo porque, nos áudios juntados pela própria reclamante, há menção à existência de prazo de carência de três meses.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do transportador de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, configurada pelo extravio da bagagem.

4. O dano moral resta configurado em razão do extravio da bagagem durante viagem em época festiva (véspera de Natal), situação que agrava o sofrimento do consumidor e justifica a compensação, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A indenização por danos materiais exige demonstração efetiva do prejuízo, o que não se verifica no caso concreto
,
diante da ausência de provas documentais aptas a demonstrar o conteúdo e valor dos bens extraviados. A co
ndenação com base apenas em presunções viola o princípio da reparação integral e não se sustenta
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Resta configurado o dano moral decorrente de extravio de bagagem durante viagem em época festiva (véspera de Natal).

2.
A condenação por danos materiais exige comprovação mínima do prejuízo patrimonial, não se admitindo presunção nesse ponto
.
(TJMT – N.U 1014438-49.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025). (grifei).

No que tange à multa contratual, a sentença de primeiro grau também não merece reparos, uma vez que a redução equitativa da penalidade, pelo juiz, encontra amparo na legislação civil. O art. 413 do Código Civil dispõe que: “
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS.
RESCISÃO CONTRATUAL
. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INCLUSÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. MULTA CONTRATUAL LIMITADA A 10%. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pandemia da COVID-19 não configura caso fortuito/força maior quando o contrato é celebrado em momento no qual os efeitos da pandemia já eram conhecidos, incorporando-se ao risco do negócio e afastando a excludente de responsabilidade prevista no art. 393 do CC.

4. A inclusão do imóvel no pool de locação não caracteriza renúncia ao direito de rescisão contratual nem configura venire contra factum proprium, especialmente sob a ótica da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. A devolução integral das quantias pagas deve incluir a comissão de corretagem, pois, embora válida no momento da contratação conforme o Tema 938/STJ, sua restituição decorre do desfazimento do contrato por inadimplemento do fornecedor, sob pena de impor ao consumidor custo de negócio frustrado.

6.
A multa contratual deve observar o percentual de 10% previsto expressamente no contrato para hipóteses de rescisão motivada por atraso,
respeitando o pacta sunt servanda e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(art. 413, CC).

7.
O mero inadimplemento contratual ou atraso na entrega do imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, conforme entendimento pacífico do STJ.

8. A multa cominatória fixada por descumprimento de liminar deve ser mantida, pois, nos termos do art. 536, §1º, CPC, trata-se de medida coercitiva independente de culpa, visando garantir a efetividade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega de imóvel prometido à venda, quando decorrente de riscos assumidos no momento da contratação, configura inadimplemento contratual e justifica a rescisão com devolução integral dos valores pagos. 2. A devolução inclui a comissão de corretagem quando a rescisão resulta de culpa do fornecedor. 3.
A multa contratual deve respeitar o percentual pactuado, observado o princípio da proporcionalidade. 4. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável sem comprovação de lesão a direitos de personalidade.
5. A multa por descumprimento de liminar possui natureza coercitiva e independe de demonstração de culpa.
(...) (TJMT – N.U 1008518-96.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025). (grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP.
MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA
. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. RESCISÃO AUTOMÁTICA.
CÁLCULO DA PENALIDADE
.
REDUÇÃO JUDICIAL (ART. 413, CC)
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois a Apelante impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC.

4. A cláusula 18.4 do contrato configura condição resolutiva expressa, que opera a rescisão automática após 06 meses sem consumo, nos termos dos arts. 127 e 474 do CC. Como a Apelada deixou de consumir gás desde janeiro/2023, a rescisão operou-se em julho/2023, e não em outubro/2023 (data da notificação).

5. Considerando a vigência contratual até outubro/2024, o prazo restante para fins de multa é de 16 meses, e não 12 meses como fixado na sentença.

6. O cálculo da penalidade deve observar: (i) média das três maiores compras (256 kg); (ii) preço vigente (R$ 8,64/kg); (iii) metade do tempo restante (8 meses), resultando no valor base de R$ 17.694,72.

7.
O art. 413 do CC autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação é cumprida em parte ou quando a penalidade se mostra excessiva
.

8. A Apelada cumpriu aproximadamente 80% do contrato (48 dos 60 meses), o que justifica a redução proporcional da multa para R$ 12.000,00, valor razoável e proporcional aos prejuízos da fornecedora.

9. Não se verifica abusividade nas cláusulas contratuais em si, mas apenas a necessidade de controle judicial da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula resolutiva expressa em contrato de fornecimento opera a rescisão de pleno direito após o decurso do prazo de inatividade previsto, independentemente de notificação.

2. O cálculo da multa por rescisão antecipada deve observar a média das três maiores compras, o preço vigente e a metade do período contratual restante.

3.
O juiz deve reduzir a penalidade contratual manifestamente excessiva, em atenção ao cumprimento substancial da obrigação, à proporcionalidade e à boa-fé objetiva.

(...) (TJMT – N.U 1014567-73.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025). (grifei)

No presente caso, apesar das alegações da recorrente,
o evento exposto, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral
, pois a situação vivenciada pela parte autora não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Como é cediço, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Assim,
é imprescindível a apresentação de prova cabal do alegado
, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de violação a algum direito da personalidade, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

No caso concreto,
não
há nos autos prova de constrangimento ou transtorno que justifique a compensação pecuniária a título de danos morais, uma vez que não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade da parte autora.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das despesas e custas judiciais,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
. Deixo de condená-la em honorários advocatícios, uma vez que a parte contrária não restou assistida por advogado.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025